Tribunal: TJSP
Processo: 2286596-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000056516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2286596-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente DAVI MOURA
DE OLIVEIRA e Impetrante JAIR FERREIRA MOURA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
@Habeas Corpus no 2286596-71.2020.8.26.0000.
Paciente: Davi Moura de Oliveira.
Impetrado: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba.
@Processo no 1500513-30.2020.8.26.0603.
Voto no 43.560 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de Davi Moura de
Oliveira, tendo por autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, ao argumento de que o
Paciente sofre constrangimento ilegal porque condenado em feito cuja prova oral é nula, pois colhida em inobservância
ao disposto no artigo 212, do Código de Processo Penal. Pretende que se reconheça o vício, determinando-se a renovação
da prova oral, relaxando-se a prisão do Paciente pelo excesso de prazo na formação da culpa.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora prestou
informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

O Paciente foi preso em flagrante no dia 08/4/2020 e denunciado por crimes da
Lei de Armas (art. 14 e 16, parágrafo único, inciso IV). Veio a ser condenado à pena de nove (9) anos de reclusão, em
regime inicial fechado. O Impetrante argui nulidade decorrente de violação ao disposto no artigo 212, do Código de
Processo Penal, pois o magistrado teria formulado perguntas iniciais às testemunhas, violando o princípio acusatório
(CF, art. 129, I) e a garantia ao devido processo legal (CF. art. 5o, LIV). Alega que cuidando-se de nulidade absoluta
é dispensável a demonstração de prejuízo.

Pois bem.

O artigo
212,
do
CPP, estabelece
apenas
uma
ordem
de
inquirição, possibilitando à parte dirigir suas perguntas diretamente à testemunha, o que não implica na conclusão de
que o magistrado “faça perguntas, de sua iniciativa própria, em busca da verdade real”. A inobservância da ordem
estatuída no dispositivo legal pode acarretar nulidade de cunho meramente relativo, de modo que a ocorrência efetiva
de vício dependerá de demonstração, pela parte, de prejuízo concreto, ônus do qual a defesa não se desincumbiu na
inicial do “writ”. De mais a mais, não se verifica que o Impetrante tenha se insurgido contra o procedimento na audiência
(nada consta do termo de deliberação), pelo que, a princípio, a questão foi atingida pelo manto da preclusão. E para
arrematar, vale lembrar que “a própria legislação processual penal atribui ao magistrado o dever de se aproximar o
máximo possível da realidade dos fatos (princípio da verdade real e do impulso oficial)”, ficando afastada, portanto, a
propalada violação ao princípio acusatório. Nesse sentido, aliás, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
REsp 1.489.356/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 22/11/2017; AgRg no AgRg no REsp 1.498.039/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 01/08/2018) e também do Supremo Tribunal Federal (“... o fato de o
juiz ter perguntado primeiro e não ao final, em descumprimento ao art. 212 do Código de Processo Penal, não decorre por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
si só, à falta de prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade, segundo precedentes
desta Suprema Corte, ausente inclusive protesto da parte na oportunidade. ...” _ em HC 107.318, Primeira Turma, Rel. p/
Acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 18/10/2012).

E no que diz respeito ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, já tendo
sido prolatada sentença, incide o enunciado da Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça (“Encerrada a instrução,
fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”).

No mais, como o Paciente permaneceu preso durante a instrução, carece de lógica
que agora, patenteada sua responsabilidade criminal, seja colocado em liberdade, de modo que ainda se fazem presentes
razões de ordem pública que justificam a constrição, não se podendo ignorar que a presente ação penal decorre de prisão
efetuada durante investigação da prática de homicídio, crime do qual o Paciente é suspeito de ser um dos autores e pelo
qual, segundo o INTINFO, encontra-se preso provisoriamente.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator